Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-16.2016.8.26.0595
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Acolhimento de rigor – Honorários advocatícios – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação – Obscuridade – Ocorrência – Necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a fixação da verba honorária em favor do embargante – No tocante aos demais argumentos trazidos em sede de embargos, não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade que

Ementa:
Embargos de Declaração – Acolhimento de rigor – Honorários advocatícios – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação – Obscuridade – Ocorrência – Necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a fixação da verba honorária em favor do embargante – No tocante aos demais argumentos trazidos em sede de embargos, não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade que justifique seu acolhimento – Embargos declaratórios acolhidos.